Tribunal: TJES
Processo: 5016666-47.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016666-47.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RECORRIDO: ALMIR FREITAS

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – ES. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AVANÇO DE REFERÊNCIAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 32, IV, APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE, NA DATA DA VIGÊNCIA, OCUPASSEM NÍVEL SUPERIOR AO “I” NA RESPECTIVA CARREIRA. FATOS QUE CONSUBSTANCIAM A CAUSA DE PEDIR REMOTA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Réus, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao enquadramento do autor no nível 15 da sua carreira, com ajustes respectivos sobre a aposentadoria, além do pagamento das diferenças salariais decorrentes do ajuste do enquadramento comandado. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

2. Deixo de analisar as questões preliminares, bem como a alegação de prescrição/decadência, aplicando o art. 488 do CPC.

3. Quanto ao enquadramento pugnado pelo Recorrido, nota-se que a pretensão autoral se baseou no art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203, de 17/11/2011, que assim dispõe: “
Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados: I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei; II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos; III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma: a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência; b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências; c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências; d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.
IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.
”.

4. Compreende a Recorrida que o disposto no inciso IV da norma acima transcrita asseguraria a progressão em dobro, limitada ao nível 15 da tabela instituída pela novel legislação.

5. Para perfeita compreensão do tema, importante destacar que o art. 3º, da Lei Municipal em debate, apresenta os seguintes conceitos,
ipsis litteris
: “
Referência
: posição salarial em sentido horizontal na Tabela de Vencimentos, representado por número.
Progressão Horizontal
: passagem do servidor de uma referência para outra superior na Tabela de Vencimentos, no mesmo cargo e subgrupo a que pertence
.”. Sob a égide da nova lei, denota-se a existência de duas modalidades de progressão horizontal: por desempenho e por escolaridade (art. 10-12).

6. Depreende-se do citado artigo 32 que o enquadramento inicial se daria na referência 1, da tabela de vencimentos. Em seguida, a depender do tempo de serviço, haveria o avanço de 1 a 4 referências, observando as faixas do inciso III. Por fim, para os servidores que, sob a égide da lei anterior, já houvessem progredido para além do nível I, o avanço adicional ocorreria em 02 referências por nível.

7. Uma vez que a legislação posterior cuidou de grupos, subgrupos, classe e referência na respectiva tabela do Anexo III, o nível a que se referia é o da legislação antes revogada. Além disso, a dobra somente se reporta ao critério do inciso IV, logo, não incide sobre as referências mencionadas nos incisos II e III.

8. Com efeito, a Lei nº 3980/2002, organizava as classes em níveis de vencimento (mais de uma classe poderia inserir-se no mesmo nível) e, para cada nível, havia padrões de vencimento progressivos, em uma faixa de A a J. Fazendo um paralelo entre ambos os diplomas, a “referência” da legislação que vigorou até 2022 equivalia ao “padrão” da anterior, não ao “nível”. Imperioso, portanto, para o deslinde do feito, verificar o tempo de serviço até então prestado e o nível em que se encontrava a servidora, quando do primeiro enquadramento que deveria ser realizado em 01/11/2011, a teor do art. 34, da Lei nº 5.203/2011.

9. Veja-se que, à luz da Lei nº 3980/2002, eventuais mudanças de nível seriam decorrentes de promoção dentro da mesma carreira, logo, de uma mudança de classe, conforme art. 21, da aludida lei. Nenhuma dessas informações, entretanto, sequer é mencionada na causa de pedir. Tampouco há clara elucidação de tais dados na documentação acostada com a inicial.

10. As circunstâncias individuais da parte autora, descritas nos autos, são as seguintes: alega 9 progressões na lei anterior, constando no registro de empregado as 9 progressões de faixa anteriores a novembro de 2011, mas não registra nenhuma promoção de nível.

11. Destarte, sem evidências mínimas de que a parte postulante estivesse enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do regime jurídico que perdurou até 2022, não há subsunção ao inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

12. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)